Tribunal: STF
Processo: ARE 1525481
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais — TJMMG, assim ementado:



    EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REPRESENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DESCONSIDERAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO – EXISTÊNCIA EFETIVA DA COISA JULGADA MATERIAL EM DECISÃO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO NO MÉRITO (doc. 10, p. 1).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 125, § 4º, da mesma Carta, bem como ao Tema 1.200 da Repercussão Geral.



    Sustenta que:



    [...] o presente recurso destina-se a combater a decisão que reconheceu, de ofício, a incidência do instituto da coisa julgada também em relação ao recorrido Alex, condenado na Justiça Comum pelo crime de tortura, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando da prolação do decreto condenatório, “examinou” a questão em relação a ele e entendeu “não ser o caso” de se determinar a sua exclusão das fileiras da PMMG, matéria esta que, segundo o Pleno do TJMMG, já teria sido decidida na Justiça Comum, encontrando-se, portanto, transitada em julgado (doc. 12, p. 6).



    Aduz que:



    Apesar de a maioria do Pleno do TJMMG ter se convencido de que estaria impedida de proceder à análise da representação para a perda da graduação oferecida em desfavor do acusado Alex em virtude da omissão no decreto condenatório quanto à perda da função pública desse réu, o recente posicionamento firmado pelo STF em regime de repercussão geral no Tema 1200 afastou as dúvidas que existiam em torno da competência da Justiça Militar para determinar a exclusão de militar condenado, seja por crime militar ou comum, o que lamentavelmente não foi observado no acórdão ora recorrido (doc. 12, p. 8).



    O recurso extraordinário foi distribuído por prevenção à Reclamação 68.703/MG, da minha relatoria, na qual julguei procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão que julgou o agravo interno. Determinei, ainda, que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais remetesse ao Supremo Tribunal Federal o agravo no recurso extraordinário interposto nos autos do Processo 2000049- 83.2023.9.13.0000.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece acolhida. 



    O Tribunal de origem decidiu a questão dos autos apoiado nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Com efeito, penso como o eminente desembargador Fernando Galvão, pois, havendo uma mesma decisão judicial que decretou a exclusão de um dos representados e deixou de decretar tal medida em relação ao outro, é imperioso reconhecer que a decisão examinou a questão em relação aos dois representados e, por óbvio, ao não determinar a exclusão de nenhum deles, entendeu por não decretar igualmente a exclusão do representado Alex Henrique Resende, ora embargado.



    Realmente não é razoável entender que “o magistrado da justiça comum tenha esquecido de decretar a exclusão de Alex Henrique Resende. Deve-se presumir que o magistrado não excluiu o militar porque entendeu não ser o caso.” 



    Se a decisão em estudo reconhece a coisa julgada a incidir sobre a decisão proferida na Justiça comum para um dos militares, é claro que a mesma solução deve ser dada em relação ao outro militar, no caso, o ora embargado Alex Henrique Resende, respeitando-se a decisão que não determinou sua exclusão dos quadros da Instituição Militar, sob pena de admitirmos a norma de ordem pública para um e, ato contínuo, negarmos a mesma norma a outro.



    E deixo claro que estou exercendo a nossa competência no caso dos autos, pois, ao reconhecer a existência de coisa julgada de ofício, neste exato momento, estou afirmando a coisa julgada como matéria de ordem pública, disciplinada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias.



    Tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, o magistrado poderá conhecer dela de ofício (art. 337, §5º, do CPC/2015), tendo em vista que não se opera a preclusão para o juiz, porquanto tais matérias são imperativas e, notadamente, de interesse suprapartes (doc. 10, p. 9).



    Como se vê, o TJMMG reconheceu a existência da coisa julgada em relação à não decretação da perda da função pública do recorrido, tendo em vista que o acórdão condenatório, proveniente do TJMG, determinou a perda da graduação do corréu no crime de tortura, mas manteve-se silente em relação ao recorrido.



    Ao assim decidir, o TJMMG divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moares, no sentido de que a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a “competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, §4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal”. 



    O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 



    1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 



    2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 



    3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 



    4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 



    5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 



    6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 



    7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido" (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/7/2023).



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão paradigma:



    [...]



    Desse modo, ainda que não tenha sido determinada a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na sentença penal condenatória como efeito extrapenal (art. 102, do Código Penal Militar e art. 92, I, "b", do Código Penal), nada obsta ao Tribunal de Justiça Militar Estadual, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória e por meio de procedimento específico, que examine a conduta do militar e declare a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares. 



    Em outras palavras, a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a "competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, §4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal" (ARE 691.306 RG/MS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2012 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal e, como corolário, determinar que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais profira novo julgamento da questão, com observância do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.200 da Repercussão Geral.



     



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator